Tribunal: TJPA
Processo: 0068016-61.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068016-61.2015.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO VANDERSON DA SILVA BANDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), aplicando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, determinando a execução provisória da pena e fixando indenização mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da execução provisória da pena e, no mérito, a anulação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos; subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a redução da indenização mínima fixada. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri ofende o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) saber se houve erro na dosimetria da pena e arbitrariedade no valor fixado a título de indenização mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988, conforme tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 1068, entendimento de natureza interpretativa, e não de retroatividade legislativa. Logo, não há nulidade.

4. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando for teratológica e divorciada das provas dos autos (CPP, art. 593, III). No caso, a condenação encontra respaldo na confissão extrajudicial, nos depoimentos de testemunhas presenciais e nos laudos técnicos, não havendo decisão manifestamente contrária às provas.

5. A pena base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão em razão da culpabilidade e consequências do crime, circunstâncias devidamente fundamentadas na r. sentença, sem incidência de agravantes ou atenuantes. A fixação da indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do fato e do sofrimento causado à família da vítima.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, arts. 44 e 77; CPP, arts. 492, I, e, 593, III, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 1068; STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04/09/2000; TJ-ES, Habeas Corpus nº XXXXX-2024.808.0000, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 01/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FRANCISCO VANDERSON DA SILVA BANDEIRA, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com a determinação de execução provisória e fixação da indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da execução provisória da pena. No mérito, aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; subsidiariamente, que diz que houve erro na dosimetria da pena, assim como arbítrio no valor aplicado à título de indenização mínima.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

Da nulidade da execução provisória da pena

O recorrente alega que a aplicação do entendimento fixado pelo STF no RE 1.235.340/SC (Tema 1068) ao caso concreto violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, considerando que os fatos ocorreram em 06/09/2015, antes da vigência da Lei 13.964/2019 e do referido precedente.

A tese do STF com repercussão geral (Tema 1068) preceitua que: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

O Supremo decidiu, portanto, que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta.

O entendimento do STF sobre a execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri, antecede o Pacote Anticrime e tem natureza de interpretação constitucional, e não de alteração legislativa com efeitos retroativos. Logo, a aplicação do Tema 1.068 não configura retroatividade de lei penal mais severa, conforme o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA Nº 1.068 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento das penas impostas pelo Tribunal do Júri. A defesa alega que o entendimento do Tema nº 1.068 do STF (RE nº 1.235.340/SC) não deve ser aplicado ao caso, sob o argumento de irretroatividade da lei penal mais severa e ausência de modulação dos efeitos da decisão. (...). RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1 .068), em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", o que autoriza a execução provisória da pena. 4. O Superior Tribunal de Justiça já se alinhou a esse entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, em consonância com o art. 492, I, e, do CPP, alterado pela Lei nº 13 .964/2019.
5. A aplicação do Tema nº 1.068 não configura retroatividade de lei penal mais severa, pois o entendimento jurisprudencial do STF sobre a execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri antecede o Pacote Anticrime e tem natureza de interpretação constitucional, e não de alteração legislativa com efeitos retroativos
. (...). (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: XXXXX20248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal – julgado em 01.10.2024) (destaquei)

Sendo assim, ressalta-se que a decisão do STF não criou nova norma penal, apenas reconheceu que a soberania dos veredictos, desde sua origem, já autorizava a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Afasto, portanto, a alegação de nulidade da execução provisória da pena, eis que de acordo com o posicionamento firmado pelo STF.

2)

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Ressalto que somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, que culminaram na condenação do réu por ter ceifado intencionalmente a vida da vítima FRANCISCO MARINHO DE SOUSA.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas diante da confissão do réu em sede policial, dos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, FRANCILENE PINHEIRO SOUSA e WELFESON DE SOUSA CÂNDIDO, da certidão de óbito, id-72235593, do laudo de necropsia médico-legal, id-72235595, atestando ‘vítima de ação pérfuro-cortante, sendo a causa da morte anemia aguda devido hemorragia interna, devido lesões de vísceras torácicas, devido ferimento por arma branca.’

Segundo a testemunha WELFESON “(...) Que é amigo de ambas as partes; que estava reunido na frente de sua casa, onde sua mãe mexe com churrasco; que fizeram uma brincadeira no dia 06, que sua casa fica na rua rosa vermelha, número 2339, bairro aeroporto velho devido ao estarem comemorando o seu aniversário; que havia convidado os vizinhos; que quando Francisco Vanderson chegou já estava alcoolizado e falou com o depoente; que Francisco de Sousa já se encontrava no local e estava sentado; Que Francisco de Sousa (vítima) convidou o réu para sentarem juntos na mesma mesa, onde ficaram juntos bebendo; que eles chamaram o depoente pedindo cerveja; que depoente após levar a cerveja para eles, se virou de costas para falar com seu vizinho e, que ao longo da conversa, ESCUTOU FRANCISCO DE SOUSA (VÍTIMA) DIZER QUE HAVIA SIDO FURADO, E IMEDIATAMENTE CORREU E O SEGUROU, E DEPOIS PERGUNTOU O PORQUÊ DE ELE TER SIDO ESFAQUEADO; QUE DEPOENTE DIZ QUE NÃO HOUVE DISCUSSÃO ENTRE OS DOIS; QUE NÃO TEVE EMPURRAEMPURRA E QUEM ESTAVA LÁ VIU QUE NÃO HOUVE; que o depoente falou para Francisco de Sousa (vítima) que o levaria para o hospital e o mesmo se recusou, e falou que iria para a sua casa e logo saiu; (...).”

Sendo assim, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

3)

Do erro na dosimetria da pena e arbítrio no valor aplicado à título de indenização mínima.

A pena base foi fixada em 16 anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo:

“Culpabilidade - entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando um golpe certeiro no abdômen da vítima, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável; consequências - considerando a vítima, uma pessoa jovem, deixando uma família enlutada, filhos órfãos, entendo isso como desfavorável.”

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 16 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Mantenho a fixação da indenização em favor da família da vítima em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos danos morais e materiais sofridos pelos familiares da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Entendo que tal valor se mostra adequado diante da gravidade do fato e da violência empregada, bem como diante da ausência de chance de defesa à vítima e do sofrimento causado à família. Logo, o valor está adequado e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/09/2025